Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724687-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDIVINO DE JESUS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura (ID 70291336), no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora recorrente. Afirma, em suma, ser parte ilegítima para compor a presente demanda, na medida em que compete à União figurar no polo passivo de ações que versem sobre aplicação de índice fixado pelo Conselho Diretor do PASEP. É o relato do necessário. O inconformismo não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pelo recorrente (ID 68193380) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 70291336). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO. CUSTEIO EXCLUSIVO DA EMPREGADORA. TEMA REPETITIVO N. 989/STJ. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial porque o Tribunal de origem, na fase do art. 1.030, II, do CPC, manteve o acórdão recorrido com base no Tema Repetitivo n. 989/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso especial contra acórdão que, na fase do art. art. 1.030, II, do CPC, aplicou o Tema Repetitivo n. 989/STJ. III. Razões de decidir 3. "Incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido a este STJ [...]" IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: Não cabe recurso especial contra acórdão que, na fase do art. 1.030, II, do CPC, aplica tese firmada em recurso repetitivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 989; Rcl 36.476, Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020; AgInt na Rcl n. 38.928/RS, Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020. (AgInt no REsp n. 2.090.400/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 7/11/2024). (g.n.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido em ID 71168403. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031